Tribunal: TJES
Processo: 0003460-28.2016.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003460-28.2016.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
RECORRIDO: VANIA SERAFIM DIAS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$1.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PARA O IMPORTE DE R$5.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 0003460-28.2016.8.08.0004

Recorrente: VANIA SERAFIM DIAS

Recorrido: CLARO S/A

Relator: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$1.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PARA O IMPORTE DE R$5.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. (1). TESE AUTORAL.
A REQUERENTE ALEGOU TER SIDO SURPREENDIDA COM A INSCRIÇÃO DE SEU NOME NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PROMOVIDA PELA REQUERIDA, COM QUEM NUNCA TERIA MANTIDO RELAÇÃO JURÍDICA E, PORTANTO, DESCONHECE A ORIGEM DAS COBRANÇAS. PEDIU QUE SEJA CANCELADA A INSCRIÇÃO INDEVIDA, COM A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CANCELAMENTO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
CITADA, A REQUERIDA CONTESTOU A AÇÃO, ALEGANDO QUE O DÉBITO, NA REALIDADE, SE REFERE A UM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL UTILIZADO PELA REQUERENTE, CUJO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE NÃO FOI QUITADO. PORTANTO, AO COBRAR, AGIU NO ESTRITO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face ao exposto, confirmo a antecipação de tutela ao seu tempo deferida e
JULGO PROCEDENTE
o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre a requerente e a requerida, declarando abusiva a cobrança contra ela efetuada. A requerida deverá providenciar as baixas em seus cadastros de consumidores e nos serviços de proteção ao crédito, definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de cominação de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais). Condeno a requerida no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) à requerente, que deverá ser atualizado com juros e correção monetária
ex lege
pelo sistema da CGJ até 08/12/2021; a partir de 09/12/2021 a atualização prosseguirá exclusivamente pela taxa SELIC consoante EC 113/2021 e art. 406 do CCB. Via de consequência, julgo extinto o feito com apreciação do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR PARCIALMENTE A R. SENTENÇA DE PISO, DE MODO A MAJORAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE RÉ. (6). DO MÉRITO RECURSAL.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE O DANO MORAL DEVE SER MAJORADO. POIS BEM, A PARTE RECORRENTE TEVE SEU NOME NEGATIVADO POR DÉBITO INEXISTENTE, CONFORME SE VERIFICA NO CADERNO PROCESSUAL, ASSIM, TENHO QUE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS QUE A PARTE FAZ JUS A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS TENDO EM VISTA A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DESSA FORMA, ESTANDO PATENTE QUE A SITUAÇÃO SÓ OCORREU POR NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OFERTADO PELA RECORRIDA, TENHO QUE RESTOU SOBEJAMENTE CARACTERIZADO O ATO ILÍCITO PERPETRADO POR ESTAS, O DANO SOFRIDO PELA RECORRENTE (
IN RE IPSA
) E O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO, IMPONDO-SE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. ASSIM, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELA PARTE RECORRIDA, O DANO MORAL CAUSADO É
IN RE IPSA
, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO GERADOR DO DANO, PORQUE NA HIPÓTESE A DOR/SOFRIMENTO É PRESUMIDO, CONSOANTE CONVENCIONOU-SE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, NOTADAMENTE NO ÂMBITO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). A PROPÓSITO:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019).
DESSARTE, NO QUE TANGE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DEVE SER MAJORADO PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS),

UMA VEZ QUE DEVE-SE OBSERVAR A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
EXCLUSIVAMENTE PARA REFORMAR A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
, MAJORANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)